Tribunal: TJES
Processo: 5042919-42.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042919-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDA AGOSTINI FERREIRA PEDREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5042919-42.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LEDA AGOSTINI FERREIRA PEDREIRA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LEDA AGOSTINI FERREIRA PEDREIRA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

A parte Recorrente ajuizou a demanda originária alegando que sofreu prejuízos de ordem material e moral em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, localizada na Rua Raulino Gonçalves, 215, Enseada do Suá, Vitória/ES (CEP 29050-405). Narrou que a interrupção foi causada pela queda de uma árvore, cujos galhos estavam emaranhados na fiação da rede elétrica da Recorrida, atingindo o padrão de energia e o sistema de alarme de sua residência. Sustentou que, antes do incidente, já havia acionado a Recorrida para que fossem tomadas as providências necessárias em relação às árvores que interferiam na rede, mas a empresa teria se mantido inerte. Requereu a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 7.131,35 (sete mil cento e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais (ID 9907294).

A Recorrida apresentou contestação (ID 9907317) arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva no tocante aos danos materiais, sob o argumento de que a responsabilidade pela poda de árvores em via pública seria exclusiva do Município. No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a queda da árvore foi ocasionada por força maior, evento imprevisível que exclui sua responsabilidade. Afirmou que a interrupção ocorreu porque a árvore atingiu o ramal de serviço e danificou o padrão de entrada de energia da Recorrente, cuja reparação seria de responsabilidade exclusiva do consumidor, conforme normas da ANEEL. Sustentou que, após a comunicação do dano, realizou vistoria e orientou a Recorrente sobre a necessidade de reparo no padrão. Alegou que a religação só foi possível após as adequações realizadas pela consumidora, e que o serviço foi concluído dentro das normas técnicas. Impugnou os pedidos de danos materiais (por falta de prova e por serem despesas de responsabilidade da consumidora) e morais (por serem meros dissabores e não comprovados). Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.

O Juízo sentenciante aplicou o Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a responsabilidade objetiva da Recorrida. Contudo, entendeu que a queda da árvore se tratou de força maior, excludente de responsabilidade para os danos materiais, pois, mesmo que a árvore fosse podada, sua queda não teria sido evitada, sendo o incidente oriundo de intempéries. Por outro lado, reconheceu a falha na prestação do serviço quanto à demora no restabelecimento da energia elétrica após a conclusão dos reparos no padrão pela consumidora. Verificou que, embora o reparo no padrão tenha sido concluído em 31/08/2023, o serviço de religação só foi iniciado em 03/09/2023 e concluído em 04/09/2023, extrapolando os prazos estabelecidos pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Considerou que tal atraso, especialmente para uma consumidora idosa e com doença grave (hipervulnerável), caracterizou dano moral indenizável, fixando-o em R$ 7.000,00.

Inconformada, a Autora/Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 9907327) pugnando pela reforma da sentença no tocante à improcedência do pedido de danos materiais. Argumentou que a sentença errou ao considerar a queda da árvore como força maior excludente de responsabilidade, pois a Recorrida foi negligente e imprudente na manutenção de sua rede elétrica, que estava emaranhada nos galhos da árvore. Reafirmou que havia comunicado previamente a Recorrida sobre o risco, o que não foi impugnado na contestação. Sustentou que o dano material (custo do reparo do padrão e sistema de alarme) foi consequência direta da conduta omissiva da Recorrida em não podar os galhos que interferiam na rede. Defendeu a aplicação da responsabilidade objetiva e do risco do empreendimento. Alternativamente, requereu a majoração do valor fixado para os danos morais, considerando o sofrimento e a piora de seu estado de saúde.

É o breve relatório.

Passando ao mérito, a controvérsia principal reside na responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais causados à residência da Recorrente em decorrência da queda de uma árvore que atingiu a rede elétrica e o padrão de entrada, bem como na adequação do valor fixado para os danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público, como a Recorrida, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Isso significa que a responsabilidade independe da comprovação de culpa, bastando a existência do dano, do nexo de causalidade entre o dano e a conduta (comissiva ou omissiva) do fornecedor, e a ausência de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou caso fortuito/força maior).

A sentença reconheceu a ocorrência do evento (queda da árvore) e os danos materiais sofridos pela Recorrente, mas afastou a responsabilidade da Recorrida por considerá-lo força maior. Contudo, a Recorrente, tanto na petição inicial quanto no recurso, alegou que a queda da árvore e os consequentes danos foram agravados, ou mesmo causados, pela negligência da Recorrida em manter a rede elétrica emaranhada nos galhos da árvore, apesar de ter sido previamente comunicada sobre o risco. A contestação da Recorrida (ID 9907317) não impugnou especificamente a alegação de prévia comunicação, limitando-se a afirmar que a responsabilidade pela poda seria do Município e que a queda da árvore foi força maior.

Embora a poda de árvores em via pública possa ser, em regra, atribuição do Município, a jurisprudência tem entendido que, quando a vegetação interfere diretamente na rede de distribuição de energia elétrica, a responsabilidade pela poda ou pela comunicação eficiente e segura ao órgão competente para que o faça recai sobre a concessionária. Isso se deve ao dever da concessionária de manter a rede segura e eficiente, prevenindo interrupções e danos a terceiros decorrentes da interferência da vegetação.

No caso dos autos, a Recorrida não comprovou ter realizado a manutenção adequada da rede elétrica, nem que comunicou ao Município a necessidade de poda da árvore em questão. Ao contrário, a Recorrente sustenta que comunicou a Recorrida sobre o risco da árvore em sua rede. A ausência de impugnação específica da Recorrida sobre este fato na contestação gera a presunção de veracidade da alegação da Recorrente, conforme o artigo 341 do Código de Processo Civil.

Assim, a omissão da Recorrida em realizar a manutenção preventiva da rede elétrica, somada à demonstração de que foi previamente comunicada sobre o risco, afasta a alegação de força maior e configura a falha na prestação do serviço, estabelecendo o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da Recorrida e os danos materiais sofridos pela Recorrente.

Quanto aos danos materiais, a Recorrente comprovou os gastos com o reparo do padrão de energia e do sistema de alarme por meio das notas fiscais (IDs 9907298, 9907299, 9907300, 9907301, 9907302 e 9907303), totalizando o valor de R$ 6.931,35 (seis mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos). A Recorrida não apresentou provas capazes de desconstituir a validade das notas fiscais ou de demonstrar que os reparos não foram necessários.

Dessa forma, entendo que a sentença merece reforma no tocante à improcedência do pedido de danos materiais, devendo a Recorrida ser condenada ao pagamento de R$ 6.931,35 (seis mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

No que tange ao valor fixado para os danos morais (R$ 7.000,00), considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a condição de idosa e a demora no restabelecimento da energia elétrica, entendo que o valor é adequado e proporcional ao dano sofrido, não havendo justificativa para sua majoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença no tocante à improcedência do pedido de danos materiais,
CONDENANDO
a Recorrida ao pagamento de R$ 6.931,35 (seis mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Mantenho, nos demais termos, a sentença de primeiro grau.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)